Tribunal: TJDFT
Processo: 0745374-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO DEVIDO. ANOTAÇÕES ANTERIORES POR EMPRESAS DISTINTAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de indenizar deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual (arts. 11, 186 e 927, todos do Código Civil). Não há como reparar qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. 1.1. No caso vertente, o consumidor não logrou êxito em demonstrar, de forma efetiva, a ocorrência de evento que tenha sido capaz de causar algum dano, humilhação ou circunstância vexatória que ensejasse o direito em receber indenização por dano moral.
2. Evidenciado o equívoco da empresa em inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, ao que foi condenada a proceder o imediato o cancelamento da respectiva inscrição. 2.1. Contudo, ficando verificado que o consumidor possuía outras anotações nos cadastros de proteção ao crédito, por empresas distintas e todas anteriores à inscrição realizada de forma equivocada pela empresa apelada, resta impossibilitado o reconhecimento da ocorrência de dano moral, em atenção ao enunciado constante da Súmula 385/STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.